Tribunal: STJ
Processo: 5009571-03.2023.8.21.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936310 - RS (2025/0174523-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: CELESTE VALERIA CARVALHO MARTINS
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. OFENSA AO
ARTIGO 421 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURADO.
SÚMULA
No
7/STJ.
COMANDO
NORMATIVO. AUSÊNCIA. DISPOSITIVO LEGAL INTERPRETADO DE
FORMA DIVERGENTE. INDICAÇÃO. FALTA. SÚMULA No 284/STF.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA.
ARTIGOS 80 E 1.026, § 2o, DO CPC. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo
suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial,
incide, por analogia, a Súmula no 284/STF.
2. O revolvimento da questão acerca da produção de prova pericial
demandaria o reexame da prova dos autos, o que é inviável na estreita via
do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
3. Quanto ao dissídio jurisprudencial, nota-se a ausência de indicação do
dispositivo legal interpretado de forma divergente, o que atrai a incidência
do óbice da Súmula no 284/STF.
4. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
acerca da configuração de litigância de má-fé, sem a análise dos fatos e das
provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
29 de julho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48688359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/07/2025 17:56:59
Publicação no DJEN/CNJ de 31/07/2025. Código de Controle do Documento: aca19ff5-6858-4ffe-9505-1f0ce96f7f76

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936310 - RS (2025/0174523-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: CELESTE VALERIA CARVALHO MARTINS
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. OFENSA AO
ARTIGO 421 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURADO.
SÚMULA
No
7/STJ.
COMANDO
NORMATIVO. AUSÊNCIA. DISPOSITIVO LEGAL INTERPRETADO DE
FORMA DIVERGENTE. INDICAÇÃO. FALTA. SÚMULA No 284/STF.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA.
ARTIGOS 80 E 1.026, § 2o, DO CPC. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo
suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial,
incide, por analogia, a Súmula no 284/STF.
2. O revolvimento da questão acerca da produção de prova pericial
demandaria o reexame da prova dos autos, o que é inviável na estreita via
do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
3. Quanto ao dissídio jurisprudencial, nota-se a ausência de indicação do
dispositivo legal interpretado de forma divergente, o que atrai a incidência
do óbice da Súmula no 284/STF.
4. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
acerca da configuração de litigância de má-fé, sem a análise dos fatos e das
provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interposto por CREFISA S.A.
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão que inadmitiu seu recurso
especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
assim ementado:
Grande do Sul

"APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO
CONSIGNADO. PRELIMINARES AFASTADAS. ABUSIVIDADE CONSTATADA.
INAPLICABILIDADE DA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CONTRATO
QUITADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
Amparado no entendimento do STJ a partir do julgamento dos REsp no
1.061.530 e no 1.821.182, bem como diante da taxa média de mercado
apurada pelo Bacen à época da contratação, foi demonstrada a abusividade
na taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato revisado.
Documento eletrônico VDA47778353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:27
Código de Controle do Documento: e19e26e8-638b-4d4d-b7ee-f707349d350c

Afastada a descaracterização da mora, tendo em vista que o contrato objeto
da revisão se encontra liquidado.
RECURSO PROVIDO EM PARTE" (e-STJ fl. 678).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 706).
Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta violação do artigo 421
do Código Civil, sustentando, em síntese, que, no mútuo bancário, os juros
remuneratórios não podem ser considerados abusivos apenas se comparadas as taxas
contratadas com a média de mercado.
Indica contrariedade dos artigos 355, I e II, e 356, I e II, do Código de
Processo Civil, defendendo o acolhimento do pedido de realização de prova pericial,
que argumenta ser imprescindível para se concluir pela abusividade da taxa de juros
remuneratórios definida em contrato e/ou substituição por outro percentual.
Aponta divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o Recurso
Especial no 1.821.182/RS, acerca da abusividade dos juros remuneratórios, bem
como relativamente à aplicação da taxa incorreta para a composição da dívida.
Por fim, alega, ainda, afronta do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo
Civil, insurgindo-se contra a fixação da multa nos embargos de declaração, que
defende não serem protelatórios e nem caracterizarem litigância de má-fé, pois
opostos com a finalidade de provocar o prequestionamento da matéria em discussão
nos autos, nos termos da Súmula no 98/STJ.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fl. 893).
O recurso especial foi inadmitido na origem, daí o presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Insurge-se a recorrente contra o acórdão do Tribunal de origem que
reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários firmados
entre as partes ora litigantes.
Aponta, para tanto, contrariedade ao artigo 421 do Código Civil, que dispõe
o seguinte:

"Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social
do contrato.
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio
da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual".

Verifica-se que o dispositivo legal indicado como malferido não tem
comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,
tampouco para sustentar a tese defendida pela parte recorrente, situação em que a
jurisprudência desta Corte Superior considera deficiente a fundamentação recursal,
incidindo, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284/STF.
Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ERRO
GROSSEIRO
NA
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
Documento eletrônico VDA47778353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:27
Código de Controle do Documento: e19e26e8-638b-4d4d-b7ee-f707349d350c

APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
3. É deficiente a argumentação do recurso especial quando o dispositivo de
lei apontado como violado não possui comando normativo para sustentar a
tese defendida pela parte recorrente. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.212.697/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
11/12/2023
15/12/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL. DANO M ORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO JULGAMENTO
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 944 DO CC. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO
PARA AMPARAR A TESE DA APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA
DESPROPROCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
(...)
4. O apontado art. 944 do CC não têm comando normativo para amparar a
tese de juros, sendo certo que a deficiência da irresignação recursal nesse
ponto enseja a aplicação da Súmula 284 do STF.
(...)
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO."
(AgInt no AREsp 2.059.944/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
28/11/2022
).
13/12/2022

Nota-se, também, que a matéria versada no dispositivo apontado como
violado no recurso especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, nem
sequer de modo implícito, e, apesar de opostos embargos declaratórios, nada foi
decidido acerca da matéria.
A despeito disso, não foi alegada a violação do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo".
A propósito:

"(...)
A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento,
admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não
sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a
ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos
autos" (AgInt no AREsp 1.834.881/RJ, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/10/2022
19/10/2022

Relativamente à apontada violação dos artigos 355, I e II, e 356, I e II, do
Código de Processo Civil, o acórdão recorrido assim decidiu acerca da produção de
prova pericial:

"(...)
A parte ré busca a declaração da nulidade da sentença por
cerceamento de defesa em decorrência da ausência de intimação das partes
acerca do interesse na produção de provas, sob a alegação de que é
necessária a realização de prova pericial, com a finalidade de demonstrar a
abusividade apontada no caso concreto.
Documento eletrônico VDA47778353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:27
Código de Controle do Documento: e19e26e8-638b-4d4d-b7ee-f707349d350c

Sobre o ponto, destaco que o Juízo de 1o Grau é um dos
destinatários da prova e a ele cabe decidir sobre a necessidade ou não da
dilação probatória, nos termos do art. 370 do CPC.
No caso concreto, nos moldes do art. 355, inc. I do CPC, o Juízo a
quo considerou suficientes os elementos probatórios trazidos aos autos para
elucidar a questão, sendo desnecessária a perícia.
Ademais, destaco que não logrou êxito a parte recorrente em
demonstrar o prejuízo apontado. Cingiu- se à insurgência da necessidade de
análise minuciosa dos aspectos modulados nas decisões do STJ. Todavia, a
prova indicada pela parte recorrente prescinde de perícia técnica, tratando-
se de dados e fatos documentais que estavam ao seu alcance, bem como de
matéria eminentemente de direito.
Dessa forma, ausente o prejuízo apontado, entendo desnecessária
a prova pericial pleiteada, e rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
(...)
A parte ré busca a declaração da nulidade da sentença por
cerceamento de defesa em decorrência da ausência de análise da
documentação apresentada aos autos.
Sustenta a parte apelante que o extrato colacionado no evento 11,
DOC14, referente aos dados da parte apelada no cadastro do Boa Vista
Serviços, é a demonstração de que o empréstimo concedido seria de alto
risco. Documento o qual não teria sido analisado pelo Juízo a quo.
Analisando os autos, observo que da sentença (evento 16, SENT1)
a parte apelante opôs embargos de declaração (evento 21, EMBDECL1).
Contendo, entre outras alegações, a presente preliminar (página 7 de 10).
De tal recurso, manifestou-se a Magistrada, Dra. Gioconda Fianco
Pitt, desacolhendo os embargos de declaração sob a fundamentação de
(evento 23, DESPADEC1):
(...)
Nesse sentido, não há que se falar em cerceamento de defesa,
uma vez que a parte apelante produziu as provas que pretendia e, mediante
análise delas pelo Juízo de 1o Grau, entendeu que essas não se mostraram
suficientes para afastar o reconhecimento da abusividade na prática dos
juros remuneratórios contratuais.
Assim, inexiste cerceamento de defesa. Razão pela qual afasto a
preliminar suscitada" (e-STJ fl. 673/674).

O revolvimento da questão demandaria o reexame da prova dos autos, o
que é inviável na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INCONFORMISMO. CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INVIABILIDADE.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
VENCIMENTO
ANTECIPADO DA DÍVIDA. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art.
1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal
ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já
havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário
final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela
produção probatória necessária à formação do seu convencimento. O
Tribunal estadual assentou que era desnecessária a dilação probatória.
Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-
probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ.
(...)
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.219.123/SC, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
27/3/2023
29/3/2023

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS.
Documento eletrônico VDA47778353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:27
Código de Controle do Documento: e19e26e8-638b-4d4d-b7ee-f707349d350c

REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. NÃO PROVIDO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça).
(...)
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 1.951.846/MT, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/9/2022
19/9/2022

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA E EXCLUSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INÉPCIA
DA
INICIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. ESTATUTO SOCIAL.
DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CARACTERIZAÇÃO. NOTIFICAÇÃO
DOS DESISTENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA No 283/STF.
CLÁUSULA PENAL. SÚMULA No 5/STJ. PERÍCIA COMPLEMENTAR.
SUFICIÊNCIA DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.
PEDIDO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. REDUTORES. FUNDAMENTO NÃO
ATACADO. VALORES. DEVOLUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA No
35/STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INADMISSIBILIDADE. DIVULGAÇÃO.
REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. PÁGINAS OFICIAIS E DO
FORNECEDOR. SUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS. ART. 18 DA LEI No 7.347
/1985. AFASTAMENTO. SIMETRIA. EFEITOS ERGA OMNES. LIMITAÇÃO
TERRITORIAL. ÓRGÃO JUDICANTE. CONCLUSÃO DO RE No 1.101. 937/SP.
OBSERVÂNCIA.
(...)
11. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os
limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção
probatória, necessária à formação do seu convencimento, sendo inviável
rever as provas dos autos (Súmula no 7/STJ).
(...)
20. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, parcialmente
provido."
(REsp 1.304.939/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
5/2/2019
6/3/2019

Quanto ao dissídio jurisprudencial, observa-se a ausência de indicação do
dispositivo legal interpretado de forma divergente, o que atrai a incidência do óbice da
Súmula no 284/STF.
A simples menção da norma federal no corpo do recurso não é suficiente
para suprir a exigência constitucional. É indispensável a demonstração específica de
qual artigo de lei federal foi interpretado de forma dissonante pelos arestos
confrontados.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAL E MORAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE UNIDADE DE APARTAMENTO RESIDENCIAL POR
MEIO DO SUBSIDIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. RECURSO
ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
DANO MORAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o
7 DO STJ. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. AUSÊNCIA DE
DISCUSSÃO PELO TRIBUNAL A QUO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N.os 211 DO STJ E 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO
(ART.
1.025
DO
NCPC).
NECESSIDADE
DE
APONTAMENTO
DE
CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
(...)
Documento eletrônico VDA47778353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:27
Código de Controle do Documento: e19e26e8-638b-4d4d-b7ee-f707349d350c

2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois a
ausência dos dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa maneira, a
ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.
o 284 do STF.
3. O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III,
c, da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente
ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação
divergente, sob pena de incidência da aludida Súmula n.o 284 do STF.
(...)
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.834.881/RJ, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/10/2022
19/10/2022
Quanto à multa do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, o
Tribunal estadual assim fundamentou a sua aplicação:
"Por outro lado, tratando-se de embargos de declaração
manifestamente protelatórios, vai aplicada multa processual de 2% sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
Ante o exposto, VOTO POR DESACOLHER os embargos de
declaração" (e-STJ fls. 705).

O revolvimento da questão, a fim de afastar o caráter protelatório dos
embargos de declaração opostos na origem, bem como o reconhecimento da litigância
de má-fé da ora agravante, demandaria reapreciação das circunstâncias fático
probatórias, o que é inviável na estreita via do recurso especial, nos termos da
Súmula no 7/STJ.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO
MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 123 DO
STJ. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO ART. 1.022 DO
CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. PENSÃO. PROVA. VÍNCULO LABORAL.
SALÁRIO. EXISTÊNCIA. REVER. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS
PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 9o, 10 E 373 DO CPC. TESE. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. MULTA PROCESSUAL IMPOSTA NA
ORIGEM. ART. 1.026, § 2o, DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
PERTINÊNCIA DA MULTA. SITUAÇÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS
DISTINTAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
6. O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo
tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração
opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado
naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria
fáticoprobatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula
n. 7 do STJ.
(...)
8. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 2.124.347/PE, Relator
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em 16/10
/2023, DJe de
).
18/10/2023
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA A ENUNCIADO DE SÚMULA. ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA. ARTS. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, DO
CPC.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
SIMULAÇÃO
E
USUCAPIÃO
CONFIGURADAS E APLICAÇÃO DE MULTA NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
ANÁLISE.
INTERPRETAÇÃO
DAS
CLÁUSULAS
Documento eletrônico VDA47778353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:27
Código de Controle do Documento: e19e26e8-638b-4d4d-b7ee-f707349d350c

CONTRATUAIS E REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
(...)
3. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de que estão
evidenciadas a simulação no contrato de compra e venda e a usucapião,
bem como é cabível a aplicação da multa nos embargos declaratórios, foi
baseada no contrato celebrado entre as partes, assim como nos fatos e
provas existentes nos autos. Rever os fundamentos do acórdão recorrido
importa necessariamente na interpretação das cláusulas contratuais e no
reexame dos fatos e provas, o que é vedado nesta fase recursal. Incidência
das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
(...)
Agravo interno improvido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.331.331/MS,
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em 9/10
/2023, DJe de
).
16/10/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGÊNCIA E
DISTRIBUIÇÃO. CONCESSIONÁRIOS DE VEÍCULOS FORD. AÇÃO DE
COBRANÇA DE CRÉDITOS DE IPI DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO
DEVOLUTIVO. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
CONCLUSÕES PAUTADAS EM FATOS E PROVAS, BEM COMO
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVISÃO INVIÁVEL.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. AFASTAMENTO. REVISÃO
DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS.
PEDIDO

IMPROCEDENTE.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL POR ATO
ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
REVISÃO
DAS

CONCLUSÕES
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. CABIMENTO DA
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO EM
SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
(...)
4. 1. Além disso, reverter a conclusão da Corte local para acolher a
demanda recursal, quanto à inexistência de ato atentatório à dignidade
da justiça e litigância de má-fé, demandaria o revolvimento do acervo fático
probatório dos autos, o que é defeso ante a natureza excepcional da via
eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
6. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp 2.312.367/SP, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 13/5
/2024, DJe de
).
15/5/2024
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO
DEMANDANTE.
(...)
4. Rever a conclusão adotada pela Corte estadual sobre a caracterização
de litigância de má-fé demandaria o revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, em
razão do teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 2.103.734/RS, Relator
Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de 25
22/4/2024
/4/2024).

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela ora recorrente, devem
ser majorados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados desde o
arbitramento na origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
Documento eletrônico VDA47778353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:27
Código de Controle do Documento: e19e26e8-638b-4d4d-b7ee-f707349d350c

É o voto.
Documento eletrônico VDA47778353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:27
Código de Controle do Documento: e19e26e8-638b-4d4d-b7ee-f707349d350c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.936.310 / RS
Número Registro: 2025/0174523-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50095710320238210014
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: CELESTE VALERIA CARVALHO MARTINS
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/06/2025
30/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA48605635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:31:36
Código de Controle do Documento: a702a8ef-310e-485a-bc58-dc039f0fdc0d

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:31:36
Código de Controle do Documento: a702a8ef-310e-485a-bc58-dc039f0fdc0d